Tribunal: TJDFT
Processo: 0739562-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em revogar a autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de revogação unilateral da cláusula de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente da conta corrente do consumidor sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta corrente não é abusiva ou ilegal. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual.
4. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; CC, arts. 421 e 422; Lei no 13.874/2019; Lei Distrital no 7.239/2023; Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional (CMN); Resolução no 4.771/2019 do Conselho Monetário Nacional (CMN); Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 603/STJ; Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.555.722, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25.9.2018; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.3.2022.